Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis

2. In casu, verifica-se que pelo sistema SISBAJUD foi encontrado o valor de R$273.493,22, montante que ultrapassa o valor exequendo R$111.690,64 e o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos. Dessa forma, resta descaracterizada a proteção de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

3.Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

4. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art.525, § 1o, V do CPC. A não apresentação da impugnação, no momento oportuno, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão temporal. Precedentes.

5. Decorrente do mesmo título judicial, a parte ora agravante apresenta-se também como credora do agravado, processo n. 0752672-21.2023.8.07.0016, em trâmite perante a ilustre 23a Vara Cível de Brasília, na qual se realiza a liquidação por arbitramento. Logo, ainda que mantida a penhora, pelos fundamentos supra, revela-se prudente e razoável que fique sobrestado o levantamento, ante eventual crédito a ser objeto de compensação entre as partes. Trata-se da aplicação da máxima efetividade da prestação jurisdicional, de modo que se permita colocar um fim ao litígio instalado, resolvendo a questão em relação a ambos.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para, mantida a penhora, objeto dos autos, sobrestar os desdobramentos processuais, como eventual levantamento pelo agravado, até que ocorra o julgamento da liquidação n. 0752672-21.2023.8.07.0016, pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, de modo a viabilizar eventual compensação.